Tribunal: TJSP
Processo: 1019472-34.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA LEGÍTIMA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por Adriana Amaro de Sousa contra Bradescard S/A e Acordo Certo Ltda. A autora alega

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA LEGÍTIMA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por Adriana Amaro de Sousa contra Bradescard S/A e Acordo Certo Ltda. A autora alega desconhecer o débito de R$2.169,10 vinculado a um contrato de cartão de crédito Casas Bahia e solicita a retirada de seu nome da plataforma Acordo Certo e do Serasa, além de indenização por danos morais decorrentes das cobranças. A parte ré apresentou contestação, negando as alegações da autora e juntando documentos que comprovariam a contratação e o uso do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se a cobrança realizada pela Bradescard S/A é indevida e se há dano moral a ser indenizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pela Bradescard S/A comprova a contratação do crédito pela autora, bem como pagamentos parciais realizados em renegociação, descaracterizando a alegação de desconhecimento do débito. A requerida trouxe histórico de faturas não pagas, minuta de contrato de cartão de crédito e esclareceu que o débito é decorrente de dívidas de cartão de crédito Casas Bahia, e refinanciamentos de dívida. Destaque-se ainda que o endereço de envio das faturas é o mesmo informado pela autora na inicial.A autora não contestou tal afirmação em sua réplica, de modo que se entende que a existência de empresa anterior em seu nome e da abertura de conta corrente não é fraudulenta.
4. Ademais, não haveria dano moral a ser reconhecido, conforme a Súmula 385 do STJ, já que existiam outras inscrições legítimas em nome da autora bem como trata-se de cobrança de dívida lícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Sentença mantida. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A cobrança de dívida de cartão de crédito, devidamente comprovada, não gera direito a indenização por dano moral, especialmente quando preexistem outras inscrições legítimas nos cadastros de proteção ao crédito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 355, I; STJ, Súmula 385.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação no 1001430-63.2015.8.26.0577, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 17.12.2015; TJSP, Apelação no 0008139-38.2009.8.26.0482, Rel. Des. Luis Fernando Lodi, j. 02.12.2010.